Tribunal: TJES
Processo: 5000871-73.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000871-73.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILDA DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

Ementa:
Direito Civil – Processo civil - Direito do consumidor - Apelação cível - Ação declaratória de inexistência de débito e reparação de danos - Empréstimo consignado - Ausência de vício de consentimento - Abusividade não configurada - Descontos devidos - Multa por litigância de má-fé afastada - Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim julgou improcedentes os pedidos formulados em face do BANCO PAN S.A, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e, reconhecendo a prática de ato de litigância de má-fé, condenou a requerente ao pagamento de multa de 09% (nove por cento) sobre o valor da causa.

II – Questão em discussão

2.
As principais questões submetidas à análise são: (i) se houve a contração dos empréstimos consignados; (ii) se houve a existência de má-fé.

II
I –
Razões de decidir

3
.
Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extraem elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação ao Princípio da Boa-fé e ao dever de informação (ART.6º, III, CDC) por parte da instituição financeira.

4.
A despeito da autora ter afirmado na inicial desconhecer a contratação do empréstimo consignado, o banco apelado produziu provas robustas comprovando a contratação do serviço através de contrato com assinatura digital e selfie acompanhada dos documentos da autora. Ademais, em sede recursal a autora reconheceu que foi disponibilizado um valor em sua conta.

5.
No que se refere a condenação de multa por litigância de má-fé, entendo que a sentença deve ser reformulada nesse ponto, eis que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a aplicação da pena de litigância de má-fé, exige a demonstração de culpa grave ou dolo, o que não se observa nos presentes autos (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

IV – Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Art.85, §11º do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

(TJES – Apelação Cível 0010725-46.2019.8.08.0014 – Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 22/03/2024); (TJES – Apelação Cível 0000075-03.2020.8.08.0014 – Relator: DES. RAFAEL AMERICANO CÂMARA – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 07/12/2023; (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023); (TJES – Apelação Cível 0009632-95.2017.8.08.0021– Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – 1ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 16/12/2022); (TJES – Apelação Cível 5005202-05.2023.8.08.0021 – Relator: DESA. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – 4ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 22/08/2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito recursal.

NILDA DE OLIVEIRA GONÇALVES

apela da sentença de id. 11311506, por meio da qual a 2ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
BANCO
PAN
S
.
A
, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e, reconhecendo a prática de ato de litigância de má-fé, condenou a requerente ao pagamento de multa de 09% (nove por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais a apelante requer a reforma da sentença
a quo
visto que
(1)
não procedeu as contrações objeto deste caderno processual, pois amplamente desfavorável a recorrente;
(2)

a geolocalização apresentada nos contratos demonstram que os instrumentos supostamente foram efetivados na cidade de Mimoso do Sul/ES, sendo que a recorrente reside na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES;
(3)
o simples depósito bancário na conta não significa que a apelante tenha anuído com a contração;
(4)
foi condenada em litigância de má-fé sem, contudo, ter cometidos atos para tanto, bem como não foi suspensa a referida condenação, apesar de que concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita em prol da recorrente.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Na origem, a apelante
NILDA DE OLIVEIRA GONÇALVES
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, alegando que foram inseridos indevidamente em seu benefício dois empréstimos consignados, quais sejam, os contratos de nº 339769345-2 e nº 353952099-3.

1. Banco Pan S/A: valor supostamente emprestado de R$840,24 (oitocentos e quarenta reais e vinte quatro centavos), contrato nº 339769345-2; com desconto mensal de R$ 52,24 (cinco e dez), em 84 parcelas; com vencimento da primeira parcela em outubro de 2020. Importante destacar, que até a presente data foram descontadas 37 (trinta e sete) parcelas que alcançam o montante desatualizado de R$ 1.932,88 (um mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos).

2. Banco Pan S/A: valor supostamente emprestado de R$3.276,00 (três mil duzentos e setenta e seis reais) contrato nº 353952099-3; com desconto mensal de R$ 39,00 (trinta e nove reais), em 84 parcelas; com vencimento da primeira parcela em março de 2022. Importante destacar, que até a presente data foram descontadas 13 (treze) parcelas que alcançam o montante desatualizado de R$507,00 (quinhentos e sete reais).

Afirma que desconhece os empréstimos consignados lançados em seu benefício, bem como, não reconhece os descontos deles oriundos. Ressalta ainda, que nunca recebeu nenhum valor em conta.

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pleitos autorais, e condenou a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento que a requerida logrou êxito em demonstrar a regularidade do contrato, na medida em que acostou a peça de defesa o instrumento contratual (Id's. 11311499, 11311500 e 11311501), formalizado na modalidade digital, bem como os documentos pessoais da autora, além de reconhecimento facial (selfie) produzida nas dependências de uma financeira e também o comprovante da transferência eletrônica.

Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extraem elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente
em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação ao Princípio da Boa-fé e ao dever de informação (ART.6º, III, CDC) por parte da instituição financeira.

A despeito da autora ter afirmado na inicial desconhecer a contratação do empréstimo consignado, o banco apelado produziu provas robustas comprovando a contratação do serviço através de contrato com assinatura digital e selfie acompanhada dos documentos da autora. Ademais, em sede recursal a autora reconheceu que foi disponibilizado um valor em sua conta.

Tais fatos, somados às provas produzidas pelo banco apelado, são suficientes à demonstração de inexistência de fraude, mas de contrato formalizado por livre manifestação de vontade da apelante.

Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não verifico nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que a apelante efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e praticamente tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal. 2. Os descontos efetuados pelo constituem exercício regular do direito do banco apelado, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES – Apelação Cível 0010725-46.2019.8.08.0014 – Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES – Apelação Cível 0000075-03.2020.8.08.0014 – Relator: DES. RAFAEL AMERICANO CÂMARA – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 07/12/2023).

No que se refere a condenação de multa por litigância de má-fé, entendo que a sentença deve ser reformulada nesse ponto, eis que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a aplicação da pena de litigância de má-fé, exige a demonstração de culpa grave ou dolo, o que não se observa nos presentes autos

(AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

No caso em análise, trata-se de pessoa idosa que possui outros empréstimos consignados em seu benefício previdenciário que podem ter contribuído para a confusão acerca das contratações.

Contudo, não vislumbro nenhuma das condutas previstas no artigo 80 do CPC capaz de justificar a aplicação da referida penalidade de multa, eis que a simples improcedência da ação não configura, por si, os requisitos suficientes para a caracterização da litigância de má-fé que exige a comprovação do comportamento processual direcionado ao abuso do direito de ação.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009632-95.2017.8.08.0021 APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A APELADO/APELANTE: RENATO PLAZZA VIANNA APELADA: R.L. RANGEL SOLICITACOES LTDA – ME RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – REVISÃO – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. Inexiste óbice à pretensão de rediscussão de cláusulas contratuais de contrato bancário, devendo a abusividade ser apreciada no caso concreto. 3. A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses legais, sendo indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante/Apelado BANCO BMG S/A, Apelado/Apelante RENATO PLAZZA VIANNA e Apelada R.L. RANGEL SOLICITACOES LTDA – ME; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO BMG S/A e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por RENATO PLAZZA VIANNA e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES – Apelação Cível 0009632-95.2017.8.08.0021– Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – 1ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 16/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO E DESCONTOS NOS PROVENTOS DO AUTOR. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NO TRANSCORRER DO FEITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito. Art. 80, CPC. Precedente STJ. 2. Não se apurou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não se justificando a imposição de penalidade do artigo 81, do CPC. Parte idosa, com inúmeros empréstimos consignados, devendo-se sopesar a possibilidade de engano e confusão nas contratações, não podendo ser impedida de ingressar com demanda judicial, e exercer o seu direito fundamental, mormente quando no transcorrer da ação, reconhece a existência da contratação. 3. Recurso provido para afastar a multa aplicada por litigância de má-fé. (TJES – Apelação Cível 5005202-05.2023.8.08.0021 – Relator: DESA. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – 4ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 22/08/2024).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para excluir a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, permanecendo inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.

Em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Suspensa, todavia, sua exigibilidade, conforme art.98, §3º do CPC, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.